Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001373-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Posturas Municipais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS - CNPJ: 10.766.593/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA DENISE PRANTE RIBEIRO - CPF: 719.464.381-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que recebeu e determinou o processamento do pedido de cumprimento provisório de sentença proferida em ação civil pública.

II. Questão em discussão:

2. Há questão em discussão consiste em saber se a ausência de trânsito em julgado obsta o cumprimento provisório de sentença que confirma tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir:

3. A sentença que confirma tutela provisória de urgência produz efeitos imediatos após a publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, autorizando o cumprimento provisório pelo apelado, conforme o § 2o do referido dispositivo.

4. Não houve atribuição de efeito suspensivo à apelação, seja por decisão do relator, seja por requerimento autônomo, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC.

5. A tese de que a ausência de trânsito em julgado obstaria o cumprimento confunde os pressupostos do cumprimento definitivo com os do cumprimento provisório, instituto destinado a conferir efetividade à decisão antes do esgotamento das vias recursais, nos limites dos arts. 520 a 522 do CPC.

6. A precariedade inerente ao cumprimento provisório é compensada pelo regime de responsabilidade objetiva do exequente previsto no art. 520, I, do CPC.

7. A ponderação entre os riscos contrapostos relativos ao
periculum in mora
inverso já foi realizada na sentença que confirmou a tutela e no acórdão que a manteve.

8. A alegação de perda parcial do objeto, por sua natureza, deve ser examinada pelo juízo da execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A sentença que confirma tutela provisória de urgência produz efeitos imediatamente após sua publicação e autoriza o cumprimento provisório, independentemente de trânsito em julgado, quando não atribuído efeito suspensivo à apelação. 2. A precariedade do cumprimento provisório é compensada pelo regime de responsabilidade objetiva do exequente. 3. A alegação de cumprimento parcial das obrigações deve ser examinada pelo juízo da execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, “a”; 520 a 522; 1.012, § 1o, V, § 2o e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na TutCautAnt 74/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 9.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS (MT)
contra decisão (Id. 212032050 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 1000403-87.2025.8.11.0035, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a intimação pessoal do Município para cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias, das obrigações de fazer estabelecidas no título executivo judicial decorrente da sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 1000989-32.2022.8.11.0035.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que “
o atual cenário recomenda prudência, cautela e respeito ao devido processo legal, sendo imperioso aguardar a apreciação das instâncias superiores antes de se compelir o Município à implementação de medidas irreversíveis e de expressivo impacto financeiro
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e suspender definitivamente os atos executórios até o trânsito em julgado da sentença proferida na ação principal.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 341607366).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 354481389, com preliminar de não conhecimento do recurso por pretender o Município rediscutir matéria preclusa, configurando, ademais, litigância de má-fé e, no mérito, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 367238379, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar o exame do mérito recursal, faz-se necessário enfrentar a preliminar suscitada pelo agravado no sentido de que o recurso não deveria ser conhecido, por pretender o Município rediscutir matéria preclusa.

No caso, embora algumas das teses recursais efetivamente toquem matéria já decidida nos autos principais, especialmente as relativas à separação dos poderes e à reserva do possível como vícios da sentença, verifica-se que o agravo de instrumento também articula questões próprias da fase de cumprimento provisório de sentença, como o alegado
periculum in mora
inverso na execução, a perda parcial do objeto e a alegada inviabilidade material do cumprimento integral no prazo fixado.

O exame da pertinência dessas teses constitui matéria de mérito recursal, e não de admissibilidade, razão pela qual, presentes os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS (MT)
contra decisão (Id. 212032050 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 1000403-87.2025.8.11.0035, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, recebeu o pedido de cumprimento provisório de sentença e determinou a intimação pessoal do Município para cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias, das obrigações de fazer estabelecidas no título executivo judicial decorrente da sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 1000989-32.2022.8.11.0035.

Analisando detidamente os autos principais de n. 1000989-32.2022.8.11.0035, verifica-se a seguinte cronologia dos atos processuais relevantes para a compreensão da controvérsia, ora em fase de cumprimento provisório da sentença:

(
i
) em 26 de setembro de 2022, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública apontando grave omissão do Município de Alto Garças (MT) na implementação de políticas públicas destinadas ao controle populacional de animais em situação de rua. Ademais, denunciou as condições precárias do canil municipal, as quais repercutem diretamente na saúde pública e configuram maus-tratos à fauna (Id. 281246471 dos autos n. 1000989-32.2022.8.11.0035).

(
ii
) em 23 de novembro de 2022, o d. Juízo
a quo
deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, impondo ao réu, ora agravante, uma série de obrigações de fazer com prazos determinados (Id. 281247851 dos autos n. 1000989-32.2022.8.11.0035).

(
iii
) a eficácia dessa decisão foi suspensa, em 20 de janeiro de 2023, por determinação da i. Desembargadora Presidente à época nos autos da suspensão de liminar n. 1000412-28.2023.8.11.0000.

(
iv
)
com o julgamento do mérito do agravo de instrumento (autos n. 1000198-37.2023.8.11.0000), realizado em 24 de julho de 2023, interposto pelo Município de Alto Garças (MT) contra a decisão que havia deferido parcialmente a tutela provisória de urgência, ao qual se negou provimento, os efeitos da decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
foram restabelecidos.

(
v
) em 10 de janeiro de 2025, o d. Juízo
a quo
ratificou a liminar e homologou o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial, determinando ao ente público:

“
1. Providenciar o translado de todos os cachorros doentes do Canil Municipal para uma clínica especializada, no prazo de 24 horas, a fim de receberem tratamento adequado, arcando com o custo de todos os medicamentos necessários;

2. Que no prazo impreterível de 10 (dez) dias, seja providenciado exames em todos animais do canil municipal, realizando a devida vacinação, bem como seja disponibilizado local adequado para execução da quarentena;

3. Sejam recolhidos no prazo impreterível de 10 (dez) dias todos os cães e gatos que vivem em situação de rua no Município de Alto Garças-MT;

4. Que realize a construção e implementação de um Centro de Controle de Zoonoses e fatores biológicos de risco e canil municipal com estrutura adequada para abranger felinos e caninos, visto que o local atual é insalubre, o qual deve estar em efetivo funcionamento no prazo de 120 (cento e vinte) dias, e após seja realizado o treinamento de todos os funcionários do CCZ para aquisição de conhecimentos relacionados às suas funções;

5. Seja elaborado um calendário, no prazo de 30 dias, para promover a esterilização cirúrgica progressiva dos animais abandonados, de forma a contemplar no mínimo 20 animais por mês, devendo, ainda, adotar algum dispositivo de identificação visando evitar a castração em duplicidade do mesmo animal;

6. Que no prazo de 120 (cento e vinte) dias, seja construído local integrado para retirada dos animais (cavalos, vacas e bezerros) das ruas/avenidas/rodovias, até o prazo do proprietário buscá-lo, o qual arcará com todos os custos de estadia do animal, sem prejuízo da responsabilidade civil/administrativa/penal;

7. Igualmente, após a construção do local adequado para estadia de animais de grande porte, todos estes sejam retirados do perímetro urbano do município;

8. Diante do risco de contração de doenças e contaminação do feto, requer-se que todas as mulheres lactantes sejam remanejadas para outro setor, enquanto nesta situação se encontrarem;

9. Seja dado aproveitamento ao equipamento doado (Centro Jurídico Completo) pela APA-AG (Associação Protetora dos Animais de Alto Garças), visto que, atualmente, este se encontra em completo abandono nas dependências do Canil Municipal, igualmente, no prazo de 120 dias.
” (Id. 281247924 – págs. 2/3 dos autos n. 1000989-32.2022.8.11.0035).

(
vi
) em 22 de outubro de 2025, esta c. Câmara negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora agravante em face da decisão monocrática que havia negado provimento ao respectivo recurso de apelação, mantendo a sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial (v. acórdão, Id. 324387877 dos autos n. 1000989-32.2022.8.11.0035).

(
vii
) em 4 de fevereiro de 2026, esta c. Câmara rejeitou os embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que havia negado provimento ao agravo interno (v. acórdão, Id. 345119860 dos autos n. 1000989-32.2022.8.11.0035).

(
viii
) em 15 de maio de 2026, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça não admitiu o recurso especial e o recurso extraordinário interpostos pelo Município (Id. 367110385 dos autos n. 1000989-32.2022.8.11.0035).

(
ix
) ainda não houve trânsito em julgado da sentença originária.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.012, § 1o, inciso V, dispõe que a sentença que confirma tutela provisória de urgência começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, em exceção à regra geral do efeito suspensivo da apelação.

Complementarmente, o § 2o do referido dispositivo é expresso ao autorizar que, nessa hipótese, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

É exatamente o caso dos autos de origem. A sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 1000989-32.2022.8.11.0035, além de homologar o reconhecimento da procedência do pedido com fundamento no art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, confirmou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida, atraindo, sem margem para dúvida, a incidência da norma de exceção.

Some-se a isso que se negou provimento à apelação interposta pelo Município, em decisão monocrática, posteriormente mantida por esta c. Câmara, no julgamento do agravo interno em sessão de 22.10.2025, tendo sido rejeitados os subsequentes embargos de declaração.

Não houve, em nenhum momento, atribuição de efeito suspensivo à apelação, seja por decisão do Relator, seja em virtude de requerimento autônomo dirigido a este e. Tribunal, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil.

Nesse quadro, a tese recursal de que a ausência de trânsito em julgado obstaria o cumprimento confunde os pressupostos do cumprimento definitivo, que efetivamente exige trânsito em julgado, com os do cumprimento provisório, instituto cuja própria razão de ser reside em conferir efetividade à decisão antes mesmo do esgotamento das vias recursais, dentro dos limites e cautelas dos arts. 520 a 522 do Código de Processo Civil.

Ademais, cumpre registrar que a precariedade inerente ao cumprimento provisório, longe de obstar sua deflagração, é compensada pelo regime de responsabilidade objetiva do exequente previsto no art. 520, I, do Código de Processo Civil, que responderá pelos prejuízos causados ao executado caso a decisão venha a ser reformada.

Trata-se de equação processual conscientemente desenhada pelo legislador para harmonizar efetividade da jurisdição e segurança jurídica.

Nesse sentido:

“
O cumprimento provisório da sentença é direito e prerrogativa do credor, e tramita sob sua responsabilidade, com a obrigação de reparar os danos que o devedor houver sofrido no caso de reforma ou nulidade do julgado objeto da execução (CPC/2015, art. 520, I), de sorte que o mero início da fase processual satisfativa não qualifica, por si, risco de dano irreparável.
” (STJ, AgInt na TutCautAnt 74/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9.10.2023, publicado no DJe em 16.10.2023).

Por outro lado, no que concerne à alegação de inexistência de reconhecimento jurídico do pedido, de violação à separação dos poderes e de afronta à reserva do possível, tais questões versam, na realidade, sobre vícios atribuídos à sentença exequenda, e não sobre o cumprimento provisório em si, sendo incabível, portanto, seu exame no presente recurso.

Por fim, resta examinar as alegações de
periculum in mora
inverso e de perda parcial do objeto. Quanto ao primeiro ponto, é certo que a tutela provisória de urgência e, por consequência, o cumprimento provisório dela decorrente exigem ponderação entre os riscos contrapostos. Ocorre que, no caso concreto, o juízo dessa ponderação já foi realizado em duas oportunidades pelo Poder Judiciário: primeiro, na sentença que confirmou a tutela; e, posteriormente, no v. acórdão que a manteve.

No tocante à alegada perda parcial do objeto, a matéria é, por sua própria natureza, atinente ao juízo da execução. Eventual demonstração documental de que determinadas obrigações específicas já foram efetivamente cumpridas constitui matéria a ser examinada pelo d. Juízo
a quo
em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão agravada, que se limitou a receber o pedido de cumprimento provisório de sentença, é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026